Tribunal: TJSP
Processo: 1005466-81.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A responsabilidade securitária deve ser interpretada nos estritos termos da cláusula que a define, não comportando interpretação extensiva.

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A responsabilidade securitária deve ser interpretada nos estritos termos da cláusula que a define, não comportando interpretação extensiva. Impossível cogitar do direito à prestação securitária em contrato de seguro de vida, diante da inexistência de contratação para os casos de invalidez por doença. 2. A responsabilidade securitária deve ser interpretada nos estritos termos da cláusula que a define, não comportando interpretação extensiva. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 15% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000554605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005466-81.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante IVAN
FARIA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1005466-81.2019.8.26.0554
Comarca:SANTO ANDRÉ 8a Vara Cível
Juiz: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Apelante: Ivan Faria Rocha
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES
PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MOLÉSTIA
PROFISSIONAL. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA
NO
ÂMBITO
DA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A
responsabilidade securitária deve ser interpretada nos
estritos termos da cláusula que a define, não
comportando
interpretação
extensiva.
Impossível
cogitar do direito à prestação securitária em contrato
de seguro de vida, diante da inexistência de contratação
para os casos de invalidez por doença. 2. A
responsabilidade securitária deve ser interpretada nos
estritos termos da cláusula que a define, não
comportando interpretação extensiva. 3. Diante desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-
se o valor da verba honorária a 15% do valor
atualizado da causa.
Voto no 45.097
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de
contrato de seguro de vida e acidentes pessoais proposta por IVAN
FARIA ROCHA em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
(ZURICH SEGUROS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o demandante, pretendendo a
inversão do resultado, sob a assertiva de que sofreu acidente de
trabalho, conforme laudo pericial judicial e comunicação de acidente
de trabalho, e por isso faz jus ao pagamento da indenização no
tocante aos danos corporais dos membros lesionados. Sofreu
acidente na empresa e se encontra incapacitado de exercer suas
funções, em virtude da limitação a que se encontra sujeito.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. O pedido condenatório é fundado em contrato de
seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, objetivando-se o
pagamento de prestação, sob a afirmativa de que o autor apresenta
invalidez permanente por acidente, como resultado de doença
profissional, justamente uma das hipóteses de cobertura.
A
sentença
acolheu
a
tese
da
seguradora,
reconhecendo que o autor não tem direito à pretendida prestação,
por não estar configurado o sinistro, e esse é justamente o ponto
central da análise a ser desenvolvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 4 -
Na verdade, a relação entre as partes é de cunho
rigidamente contratual, o que determina sejam observadas, para os
efeitos de indenização, apenas as cláusulas pactuadas por elas e
constantes do instrumento respectivo.
Segundo o teor da apólice, a cobertura compreende
os casos de morte, morte acidental e invalidez permanente total ou
parcial por acidente (fls. 179 e 186).
Do relatório médico de fl. 27 consta: “paciente pós-
operatório de reparo do manguito rotador “E” e epicondilite lateral
dos cotovelos “D” e “E”. Deve evitar esforço físico, movimentos
repetitivos e atividade com os braços acima de 90o. CID:
M75.1/M77.1”.
O INSS comunicou ao autor a concessão do benefício
de auxílio doença, por ter sido constatada a existência de
incapacidade para o trabalho (fl. 32), seguindo-se a prorrogação (fl.
34/35).
O laudo de avaliação emitido pelo Detran, que
reconheceu a deficiência física, constatou: “Monoparesia de membro
superior direito em decorrência de síndrome do impacto do ombro e
epicondilite” (fl. 33).
O exame realizado a fl. 84/85, diagnosticou:
“ANÁLISE:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 5 -
Tendinopatia
do
supraespinhal
com
fissuras
longitudinais intrassubstanciais sem sinais de transfixação
completa. Tendinopatia do infraespinhal com fissuras longitudinais intrassubstanciais sem
lesões transfixantes
evidentes.
Espessamento parietal com líquido distendendo à
bursa subacromial/subdeltoide.
Tendinopatia do subescapular com áreas de
degenerações intersticiais/fissuras parciais intrassubstanciais
sem roturas transfixantes evidentes.
Tendão do cabo longo do bíceps tópico no sulco
bicipital apresentando alterações degenerativas intersticiais ao
longo da porção intra-articular sem roturas ou desinserções.
Afilamento condral da superfície articular gleno
umeral com áreas de condropatia intersticial/erosões condrais
sem exposição do osso subcondral.
Alterações
degenerativas
intersticiais
do
lábio
glenoidal superior com extensão para antero superior e
posterossuperior.
Hipertrofia cápsula articular acrômio clavicular com
reações osteo hipertróficas marginais.
Acrômio curvo com inclinação lateral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 6 -
Espessamento
do
ligamento
córaco
acromial
pinçando interespeço acrômio umeral.
Não há derrame articular gleno umeral significativo.
Grupamentos musculares com trofismo conservado.
........
OPINIÃO:
Artrose acromioclavicular com sinais inflamatórios.
Geodos em porção posterior da cabeça umeral.
Tenossinovite bicipital.
Bursite subacromial-subdeltoidea”
O exame de ultrassonografia dos cotovelos, por outro
lado, revelou: “Quadro ultrassonográfico compatível com lesão
parcial do tendão comum dos extensores em sua inserção
epicondiliana, bilateralmente” (fl. 109)”.
Em verdade, o mal de que padece o autor não
identifica a ocorrência de acidente, nos moldes estabelecidos no
contrato. Há de se observar que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente, decorrente de patologias
degenerativas em cotovelos, ombro esquerdo e hérnia discal lombar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 7 -
cabendo aqui a discussão sobre a possibilidade, ou não, de
identificar um caso de acidente pessoal.
Para esse efeito, cuidaram os contratos de definir no
que consiste o acidente pessoal, constituindo ele "o evento com data
caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário,
violento, e causador de lesão física que, por si só e independente de
toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a
morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial do Segurado ...."
(fl. 199).
Sob o prisma da invalidez por doença profissional,
constata-se que o contrato exclui o mal, de forma peremptória, do
âmbito de cobertura, nos seguintes termos, do conceito de acidente
pessoal:
“3.1.2. excluem-se do conceito de acidente pessoal:
a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer
que
sejam
suas
causas,
ainda
que
provocadas,
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por
acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e
embolias, resultantes de ferimento visível causado em
decorrência de acidente coberto;
b) as intercorrências ou complicações consequentes
da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos,
quando não decorrentes de acidente coberto;
c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas
ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 8 -
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os
mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por
Esforços Repetitivos - LER; Doenças Osteomusculares
Relacionadas ao Trabalho - DORT, Lesão por Trauma
Continuado ou Contínuo - LTC, ou similares que venham a ser
aceitas pela classe médico-científica, bem como as consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em
qualquer tempo; e,
d) as situações reconhecidas por instituições oficiais
de previdência ou assemelhadas, como 'invalidez acidentária',
nas quais o evento causador da lesão não se enquadre
integralmente na caracterização de invalidez por acidente
pessoal, conforme definido no subitem 3.1.” (fls. 199/200).
A narrativa da petição inicial não faz referência a um
evento específico, apontando apenas que “de acordo com a
sentença e acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (doc.
Anexo), julgado no dia 26/07/2017, restou caracterizado que o autor
sofreu acidente de trabalho e por isso lhe é devido o pagamento da
indenização no tocante aos danos corporais sofridos pelo Autor (fls.
01/02).
O Acórdão mencionado pelo autor reconheceu que “a
prova pericial realizada nos autos, com lastro nos exames físico e
complementar, constatou que o autor é portador de tendinite do
supraespinhoso,
subescapular,
tenossinovite
bicipital,
bursite
subacrominal-subdeltóidea nos ombros, tendinite do infraespinhoso
no ombro direito com rotura parcial do tendão supraespinhoso
esquerdo, hérnia de disco e espondiloartrose lombro-sacro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 9 -
“Após a vistoria do local de trabalho, o perito judicial
estabeleceu o nexo causal entre a atividade desempenhada pelo
autor (montador em indústria automobilística) e as moléstias
diagnosticadas. Consignou em seu laudo de fl....verbis: “Na
atividade diária como montador, o autor realizava movimentos
articulares constantes e repetitivos com os membros superiores que
desencadearam/contribuíram
para
o
aparecimento
destas
moléstias....”(...). “No presente caso, o perito admite o nexo entre
estas moléstias e o trabalho, pois na sua atividade diária na
empresa, o autor realizava constantes movimentos de flexo-
extensão com a coluna que, associado aos processos
degenerativos, desencadearam/contribuíram para o aparecimento
destas patologias - fls. 106 e 107. E reconheceu o expert a
incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado” (fls. 17/18).
Analisada a matéria sob o prisma da invalidez por
doença, depara-se com a impossibilidade de enquadramento, pois a
contratação exclui da cobertura do seguro.
Na verdade, a relação entre as partes é de cunho
rigidamente contratual, o que determina sejam observadas, para os
efeitos de indenização, apenas as cláusulas pactuadas por elas e
constantes do instrumento respectivo.
Ora, os elementos dos autos informam que o autor
apresenta invalidez decorrente de doença, a ensejar a conclusão de
que efetivamente ele não faz jus à indenização que pleiteia.
Não há situação de dúvida que justifique adotar
intepretação mais favorável ao consumidor. Nem é caso de falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 10 -
aplicação de regra de repartição do ônus da prova, pois a matéria
restou demonstrada documentalmente.
Enfim, tendo cunho estritamente contratual a relação
das partes e não se caracterizando uma hipótese de cobertura,
inexiste fundamento para autorizar a concessão da pretendida
prestação securitária.
Note-se, que, versando a demanda sobre um contrato
de seguro, a responsabilidade da seguradora circunscreve-se
apenas aos danos oriundos de risco expressamente estipulado no
pacto, ensejando assim uma interpretação que não pode ser
extensiva. Não se trata de restringir o alcance do contrato, mas de
lhe dar a estrita interpretação, nos exatos limites do que
convencionaram as partes, pois é em função disso que a seguradora
calculou o prêmio.
Por se tratar de uma indenização que encontra
fundamento contratual, tal deve ser imposta à seguradora, se houver
plena identificação entre o fato descrito pelo segurado e a hipótese
prevista no contrato, e neste caso, não foi o que ocorreu. Não há
possibilidade, enfim, de se ampliar a interpretação do contrato de
seguro.
Deve prevalecer, portanto, a solução adotada pela r.
sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial em 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005466-81.2019.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45097 - 11 -
causa, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, nego provimento
ao recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator